Tribunal: STF
Processo: RE 323325
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz de legislação infraconstitucional pertinente ao caso - Lei
Complementar 87/96 -, não prequestionado o dispositivo
constitucional tido por violado (Súmulas 282 e 356)